Tribunal: STF
Processo: ARE 1588865
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES. PIS, COFINS E CPRB. RECEITA BRUTA DECORRENTE DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS - ZFM. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. INCENTIVO FISCAL. ABRANGÊNCIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PLEITO DE ENVIO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO JÁ RECUSADO NA SEDE ADEQUADA DO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.